Tribunal: TJMT
Processo: 1017384-15.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017384-15.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Saúde, Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), W. P. S. (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DA SILVA PIMENTA DE OLIVEIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AUSÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUANDO DA LAVRATURA E PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO — ERRO MATERIAL — CONFIGURAÇÃO — JUNTADA DO VOTO VENCIDO E NOVA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO COM TODOS OS VOTOS DECLARADOS — NECESSIDADE.

Constatado erro material consistente na ausência do voto vencido quando da lavratura e publicação do acórdão, impõe-se a correção com nova publicação deste, a incluir todos os votos declarados.

Embargos acolhidos para corrigir erro material, sem atribuição de efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 47037956).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão “
ao deixar de trazer aos autos eletrônicos, o voto vencido da 1ª vogal Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, tendo em vista que este é parte integrante do acórdão, nos termos do artigo 941, § 3º do Código de Processo Civil
”.

Requer seja sanada a apontada omissão.

Não há contrarrazões (Id. 54173997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Constata-se que a pretensão
se enquadra na exceção do artigo 2º da
Resolução
TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Recurso não provido. (Id. 47037956).

De fato, o acórdão não constou os fundamentos do voto proferido pela Primeira Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, porquanto, nele tão somente consignou-se:

[...] Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. Luiz Carlos da Costa, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A 1 VOGAL - DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. [...]. (Id. 47037956). [com negrito no original]

É certo que, sob a vigência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, a juntada do voto vencido é essencial, porque este é parte integrante do acórdão.

Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor.

§ 1º O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído.

§ 2º No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada, no órgão colegiado, pelo voto de 3 (três) juízes.

§ 3º
O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
. [sem negrito no original]

Assim, constatada a ausência do voto vencido quando da lavratura e publicação do acórdão, impõe-se nova publicação deste com todos os votos declarados.

[...] 4. A razão de ser do § 3º do art. 941 do CPC/15 está ligada, sobretudo, à exigência de fundamentação, inerente a todas as decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e, em consequência, à observância do direito fundamental ao devido processo legal, na medida em que, na perspectiva endoprocessual, a norma garante às partes o conhecimento integral do debate prévio ao julgamento, permitindo o exercício pleno da ampla defesa, e, na perspectiva extraprocessual, confere à sociedade o poder de controlar a atividade jurisdicional, assegurando a independência e a imparcialidade do órgão julgador.

5. A inobservância da regra do § 3º do art. 941 do CPC/15 constitui vício de atividade ou erro de procedimento (
error in procedendo
), porquanto não diz respeito ao teor do julgamento em si, mas à condução do procedimento de lavratura e publicação do acórdão, já que este representa a materialização do respectivo julgamento.

5. Hipótese em que há nulidade do acórdão, por não conter a totalidade dos votos declarados, mas não do julgamento, pois o resultado proclamado reflete, com exatidão, a conjunção dos votos proferidos pelos membros do colegiado. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1729143/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de fevereiro de 2019). [com itálico no original]

Em conclusão, constatado erro material, é de rigor a correção, nos termos dos artigos 103, § 4º, do RITJ/MT e 1.022, III, do Código de Processo Civil.

Art. 103 - Os acórdãos serão assinados unicamente pelo Relator ou Redator Designado, mediante assinatura digital.

[...]

§ 4º - As inexatidões materiais e os erros de escrita ou de cálculo contidos na decisão podem ser corrigidos por despacho do Relator, de ofício ou a requerimento do interessado ou por via de embargos de declaração, quando cabíveis. Se ocorrer divergência entre o acórdão já publicado ou a ata, caberá a qualquer dos julgadores, mediante exposição verbal em sessão, ou às partes, por meio de embargos de declaração, pedir a emenda adequada; verificando a turma julgadora que o erro está no acórdão, será este retificado ou substituído, constando na ata as modificações, que serão publicadas no órgão oficial. [...].

É entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal:

[...]
Embargos de declaração
em agravo regimental na ação cível originária.
Existência de erro material no acórdão embargado
.
Correção
.
Conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ACO 3011/MG AgR-ED, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2018). [com negrito no original]

[...] 1.
Detectado o erro material, de rigor a sua correção
.

2. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para corrigir erro material, com o consequente afastamento da premissa firmada no acórdão embargado de que a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC /2015 deve ser aplicada sobre o valor da causa. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 954606/BA AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2018). [sem negrito no original]

[...] Petição da parte recebida como embargos de declaração, tendo em vista sua
pretensão em ver corrigido erro material, nos termos do art. 1022, III, do Código de Processo Civil
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 955791/SC AgR-ED, relator Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de fevereiro de 2017). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos de declaração para corrigir o erro material e determinar a juntada do voto vencido e nova publicação do acórdão com todos os votos declarados, sem atribuição de efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020